Tribunal: TJES
Processo: 0001902-70.2018.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001902-70.2018.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE VANDERLEI RANGEL
RECORRIDO: DIONES DE TAL e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSO Nº
0001902-70.2018.8.08.0062

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695)

REQUERENTE: JOSE VANDERLEI RANGEL

REQUERIDO: DIONES DE TAL, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E DÉBITOS. VENDA VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATPV. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de propriedade de motocicleta e anulação de débitos tributários e multas.

2- O recorrente alega ter vendido o veículo verbalmente a terceiro ("Diones de Tal"), sem realizar a transferência formal ou comunicação ao DETRAN, pleiteando o afastamento da responsabilidade solidária pelos encargos posteriores à suposta tradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3- A questão em discussão consiste em saber se é possível declarar a inexistência de propriedade e afastar a responsabilidade do proprietário registral pelos débitos do veículo, diante da ausência de prova documental da venda e da não localização do suposto comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4- O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incide sobre a parte autora (CPC, art. 373, I). No caso, não foi produzida prova hábil da alienação do veículo.

5- O recorrente não juntou aos autos a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) preenchida e assinada, documento essencial para comprovar a tradição do bem e a identidade do comprador.

6- A ausência de prova documental mínima inviabiliza a valoração do pedido e impede a mitigação da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, prevalecendo a presunção de veracidade do registro no órgão de trânsito.

7- Sentença mantida pelos próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 da Turma Recursal do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida.
Tese de julgamento
: "A ausência de prova robusta da tradição do veículo, notadamente pela falta de apresentação da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), impede o reconhecimento da venda e a desoneração do proprietário registral quanto aos débitos do bem".

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134; CPC, art. 373, I.
Jurisprudence relevante citada
: TJES, Enunciado nº 11 da Turma Recursal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0001902-70.2018.8.08.0062

RECORRENTE:
JOSE VANDERLEI RANGEL.

RECORRIDOS:
DIONES DE TAL e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SOBRE OS DÉBITOS ANTERIORES À TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA EFETIVA TRADIÇÃO. O CTB PREVÊ A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SOBRE OS DÉBITOS. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ TAMBÉM É NESSE SENTIDO. VEÍCULO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL NO VEÍCULO COMO FORMA DE ENCONTRAR O ATUAL PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por JOSÉ VANDERLEI RANGEL em face de DIONES DE TAL e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES.

Em síntese, a parte autora alega ter vendido sua motocicleta (YAMAHA/YBR 125K, Placa MQY3568) no ano de 2015 para o primeiro requerido (Diones) pelo valor de R$ 3.000,00, de forma verbal. Afirma que o requerido não efetuou a transferência do referido veículo para o seu nome e que, posteriormente, teria repassado o bem para uma terceira pessoa desconhecida. Aduz que estão recaindo sobre si os encargos, multas e penalidades decorrentes do uso da motocicleta. Requer a declaração de realização do negócio jurídico, a transferência da propriedade e a isenção de responsabilidade sobre as multas e débitos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral declarando extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC. NÃO HÁ condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida, o requerente, assistido pela Defensoria Pública, interpôs Recurso Inominado, argumentando que a transferência de bens móveis se dá pela tradição (art. 1.267, CC) e que a jurisprudência do STJ mitiga a regra do art. 134 do CTB. Alega ainda que o réu Diones, citado por edital, seria revel. Requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de propriedade e desobrigando-o dos encargos tributários e multas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada pela Defensoria Pública.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença de improcedência dos pedidos principais não merece modificação.

Em relação ao mérito, pela documentação acostada aos autos não é possível concluir, indene de dúvidas, a efetiva tradição do bem e a transação com o requerido indicado. O autor junta apenas documentos unilaterais (Boletim de Ocorrência registrado anos depois do fato e declaração própria), sem apresentar o Certificado de Registro de Veículo (DUT/ATPV) preenchido e assinado, ou qualquer contrato que comprove a venda, ônus que lhe incumbia por se tratar de fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). Destaca-se que a citação por edital com defesa por curador especial (negativa geral) não induz os efeitos materiais da revelia de forma absoluta, mantendo-se a necessidade de prova mínima por parte do autor.

Ademais, embora o recorrente alegue que a responsabilidade do antigo proprietário fica afastada independentemente da comunicação ao órgão de trânsito em virtude da tradição, tal argumento não encontra amparo irrestrito para eximir o proprietário registral quando não há prova cabal da venda. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao dispor que, após expirado o prazo para o comprador realizar a transferência, deverá o vendedor encaminhar ao órgão competente a documentação necessária para comunicação da venda, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MULTA DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – O posicionamento do acórdão impugnado está em sintonia com a orientação consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a não comunicação acerca da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito, consoante a inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. III – Nos termos da Súmula n. 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no PUIL n. 3.248/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 28/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Outrossim, por se tratar de responsabilidade solidária e alegando ter repassado o bem, pode o recorrente demandar em face da parte que efetivamente utilizou a motocicleta após o período para exigir desta a sua quota ou quantia suportada, conforme os artigos 283 e 285 do Código Civil.

Em contrapartida, não se afasta a possibilidade de realizar anotação de restrição de circulação no prontuário do veículo, através do sistema RENAJUD, tendo em vista que o atual possuidor do bem não tomou as cautelas visando realizar a transferência do veículo que ainda se encontra em nome da parte Autora, ora Recorrente.

Assim, com o fito de prestar uma efetiva tutela jurisdicional, buscando encontrar o atual possuidor do bem para que seja solucionado o problema debatido nos autos, a restrição de circulação no prontuário do veículo é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
INSERIR
bloqueio de CIRCULAÇÃO (RESTRIÇÃO TOTAL) no veículo (Motocicleta YAMAHA/YBR 125K, Placa MQY3568, Renavam 00900436964, fabricação/modelo: 2006/2007, cor vermelha), por meio do sistema RENAJUD, até a efetiva transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito, quando deverá ser retirada a referida restrição.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)